Tribunal: TJES
Processo: 5012472-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012472-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDIMAR PAGANI

AGRAVADO: GUTTIERES MEDEIROS REGO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta corrente no cumprimento de sentença movido para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em Embargos à Execução, nos quais o agravante foi beneficiário da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o crédito de honorários sucumbenciais quando o devedor foi beneficiário da justiça gratuita na fase de conhecimento e não houve comprovação da superação da hipossuficiência nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado; (ii) estabelecer se é legítima a penhora de valores oriundos de benefício previdenciário de natureza alimentar, para satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC é condição legal que somente se afasta mediante prova inequívoca da alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade de justiça.

4. O ônus de comprovar a superação da hipossuficiência recai exclusivamente sobre o credor, não se presumindo a modificação da capacidade financeira do devedor.

5. Ausente a demonstração da alteração da situação econômica do agravante, a execução dos honorários sucumbenciais é juridicamente inexigível, sendo inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença.

6. Valores oriundos de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez têm natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo situação excecional, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais objeto de execução na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A execução de honorários sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita somente é admissível mediante prova inequívoca, pelo credor, da alteração da situação econômica nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado. Valores provenientes de benefício previdenciário de natureza alimentar são impenhoráveis, salvo excepcional relativização devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; 98, § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 12 (revogado, mas com correspondência no CPC).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5006440-80.2023.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2513184-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0721476-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino; TJ-PR, Apelação Cível nº 0008500-73.2019.8.16.0194, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5407607-48.2024.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; TJ-SP, Apelação Cível nº 0000542-02.2024.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Ayrosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SIDIMAR PAGANI
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 6353464, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença instaurado por
GUTTIERES MEDEIROS REGO
nos autos do processo n.º 0022352-42.2004.8.08.0024, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta corrente, formulado pelo agravante.

Nas razões recursais (ID. 6344976), o agravante alega, em síntese, que:
(I)
“a higidez da penhora, isso é certo, não está atrelada a um percentual do confronto entre o que se busca e o que fora alcançado, mas sim a disposição legal que autoriza ou não a constrição sobre a verba que ao fim foi retida”;
(II)
“o valor penhorado, como era de se esperar, está protegido pela impenhorabilidade decorrente de duas hipóteses do art. 833, IV e X, do CPC, a primeira por conta de sua natureza previdenciária, a segunda pelo baixo montante”;
(III)
“ainda que não se despreze a merecida proteção concedida aos honorários, certo que inexiste equivalência no caso presente, sendo nítida a hipossuficiência da parte que, como simples motorista, recebeu parcos valores em decorrência de benefício que tem por origem acidente de trabalho”;
(IV)
litigou amparado pelo benefício de gratuidade da justiça, sendo que o agravado não comprovou mudança no cenário fático de hipossuficiência financeira do executado para fins de perseguição dos honorários sucumbenciais.

Com base nessas alegações, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada com a liberação do valor bloqueado na origem.

Decisão proferida no ID 7715639, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Para uma compreensão aprofundada dos fatos e do desenvolvimento processual que culminaram na interposição do presente recurso, faz-se imperiosa uma retrospectiva detalhada da lide em primeira instância, desde a sua origem.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento remonta ao processo de execução de título extrajudicial de nº
0013803-19.1999.8.08.0024
, ajuizado por DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. No bojo desta execução, COMERCIO E REPRESENTACOES PAGANI LTDA e OUTROS, dentre os quais figura o ora agravante SIDIMAR PAGANI, foram citados e, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ofereceram Embargos à Execução.

Os Embargos à Execução foram devidamente processados, com a apresentação de
impugnação
pela parte embargada. Finda a fase de instrução, o juízo de primeiro grau proferiu sentença
(fls. 22/24 dos autos de origem)
, por meio da qual julgou improcedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução principal. Em relação às verbas sucumbenciais, a sentença foi expressa e categórica em condenar os embargantes (incluindo o ora agravante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Contudo, em virtude da
gratuidade da justiça,
expressamente consignou que "a sucumbência somente poderá ser exigida se no decorrer do próximo quinquênio adquirir solvabilidade, ficando prescrita posteriormente", em estrita observância ao que preceituava o art. 12 da Lei nº 1.060/50, à época vigente, e atualmente replicado no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, o advogado, ora agravado, deu início ao cumprimento de sentença referente à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em seu favor, conforme petição de fls. 30/31 dos autos físicos digitalizados
na origem
. Tal cumprimento foi instaurado contra todos os embargantes, inclusive o agravante SIDIMAR PAGANI. Desde então, o feito se prolonga por mais de uma década, com diversas tentativas de localização dos devedores e de bens passíveis de constrição.

No curso do cumprimento, o agravado requereu, e o juízo deferiu (fl. 86), a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, além de bloqueio de ativos via SISBAJUD. Em decorrência dessas diligências, foi efetivado o bloqueio da quantia de R$ 12.219,40 (doze mil
e
duzentos e dezenove reais e quarenta centavos) na conta bancária do agravante SIDIMAR PAGANI.

O agravante, ao tomar ciência da constrição, requereu o desbloqueio, alegando tratar-se de verba de natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário concedido pelo INSS em razão de acidente de trabalho, cujo deferimento somente ocorreu em março de 2022, após longa tramitação administrativa. Aduziu que o bloqueio compromete sua subsistência, dada sua condição de hipossuficiência.

Em atenção ao referido pedido, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão ora impugnada, na qual ponderou que, embora o valor constrito possua natureza alimentar, a quantia executada é de mesma natureza, sendo que o montante bloqueado se refere a uma pequena parcela do valor total devido. No mais, consignou que há tendência jurisprudencial de relativização da impenhorabilidade de rendimentos ou proventos, ou mesmo de valores depositados em conta corrente ou caderneta de poupança, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Entretanto, uma análise detida revela que a execução é juridicamente inexigível, pois a sentença originária, ao reconhecer a sucumbência, expressamente suspendeu sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao agravante.

O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece, expressamente:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Trata-se de condição suspensiva de exigibilidade de ordem legal, que visa proteger o hipossuficiente de execuções injustificadas e preservar o equilíbrio entre o direito do credor e a garantia constitucional de acesso à justiça.

Assim, cabia exclusivamente ao agravado, ao promover a execução, demonstrar de forma inequívoca a alteração da situação financeira do agravante — prova essa que não consta nos autos.
V
erifica-se que o agravado não apresentou qualquer alegação ou fundamentação, em sua petição inicial do cumprimento de sentença
(
fls. 30/31 dos autos físicos digitalizados na origem
)
ou em suas manifestações posteriores, acerca de uma suposta alteração da
modificação

da condição de hipossuficiência do recorrente
que legitimasse a cobrança dos honorários. A ausência dessa demonstração prévia, como requisito para o desencadeamento da execução, impede a sua regular tramitação.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não se presume a modificação da capacidade econômica do beneficiário da justiça gratuita, sendo imprescindível que o credor a demonstre cabalmente:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC .
1.É do credor dos honorários advocatícios o ônus de demonstrar, na fase de cumprimento de sentença, a alteração da situação financeira do sucumbente que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça no processo de conhecimento. Inteligência do art. 98, § 3º do CPC
. 2. A mera aquisição de automóvel pelo beneficiário da gratuidade de justiça não pode ser compreendida como acréscimo substancial de patrimônio e prova de que é ele detentor de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais; 3. Conquanto os Apelantes busquem refutar a continuidade da hipossuficiência do Apelado para arcar com condenação de honorários advocatícios, o acervo documental acostado aos autos corroboram a realidade fática constatada no momento da prolação da Sentença no processo de conhecimento e da Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento da fase sincrética, de modo que não há que se falar em revogação do beneplácito da gratuidade da justiça e tampouco em prosseguimento da execução. 4 . Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados em 20% na origem que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5006440-80 .2023.8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA . DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO À FASE DE EXECUÇÃO. -
A gratuidade de justiça concedida durante a fase de conhecimento se estende ao cumprimento de sentença, exceto se houver revogação expressa, a qual só será justificada mediante comprovação inequívoca de alteração na capacidade financeira da parte beneficiada.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2513184-89 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/04/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO . ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PARTE ADVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO . 1. A decisão que concede, indefere ou revoga a gratuidade está condicionada à cláusula rebus sic standibus e, dada sua precariedade, não gera preclusão pro judicato.
2. A revogação da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração, a cargo da parte impugnante, de alteração da capacidade econômica da parte agraciada com a benesse, mediante apresentação de provas concretas . 3. Não demonstrada a mudança na situação financeira capaz de justificar a revogação da benesse concedida na fase de conhecimento, a manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe, continuando as verbas sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07214764720248070000 1897717, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

Ressalte-se que a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em favor do beneficiário da justiça gratuita constitui condição legal e objetiva, que perdura enquanto não houver comprovação da modificação de sua capacidade econômica, observando-se o prazo de cinco anos,
em estrita observância ao que preceituava o art. 12 da Lei nº 1.060/50, à época vigente, e atualmente replicado no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a demonstração da alteração da situação financeira do devedor é requisito indispensável para a própria instauração da execução dessa verba. Sem essa prova, inexiste exigibilidade jurídica do crédito. Trata-se de requisito que condiciona a legitimidade do ato executivo, de modo que a execução somente pode ter início após a comprovação inequívoca da superação da hipossuficiência que justificou a concessão do benefício.

Assim, é evidente que o cumprimento de sentença, no caso, sequer deveria ter sido instaurado sem a observância dessa premissa legal. A ausência de tal requisito compromete a própria higidez do título executivo e impede o prosseguimento da cobrança, sendo matéria que atinge diretamente a exigibilidade e, por isso, pode ser conhecida inclusive de ofício pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade e à eficácia vinculante da sentença que reconheceu a gratuidade de justiça.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO AO EXECUTADO/VENCIDO E NÃO REVOGADO . INEXISTÊNCIA DE PROVA, PELO VENCEDOR/EXEQUENTE, DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO, QUE AUTORIZE A EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. INEQUÍVOCO INTUITO DE UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE FORMA TEMERÁRIA, NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-PR 00085007320198160194 Curitiba, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 05/08/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ACOLHIDA. FIXADO HONORÁRIOS . 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso com restrito exame, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2.
Inexigível o título executivo relativo a honorários sucumbenciais onde o executado é beneficiário da gratuidade de justiça . Deveria o credor, aqui agravante, comprovar, primeiramente, a alteração da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorreu. 3. Indevida a inclusão da verba honorária

sucumbencial no débito executado
. Acertada a decisão impugnada que reconhece o excesso de execução . 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, aqui agravado . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54076074820248090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

MEDIAÇÃO – COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – INDEFERIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE – JUSTIÇA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE QUE INDICASSE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conquanto não se trate de isenção do pagamento dos encargos de sucumbência, mas em suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, até que surja

nova situação que permita ao necessitado suportar as despesas, vê-se que, no caso, embora o credor tenha requerido a revogação do mencionado benefício, não logrou êxito em demonstrar, de forma conclusiva, a existência de suposta modificação da situação financeira da devedora, não havendo como afastar a condição suspensiva prevista na citada norma, fato que enseja a extinção do incidente,
sem condenação às verbas sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 0000542-02.2024.8.26.0576; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024)

Outrossim, observa-se que, em sede recursal, o agravante apresentou os documentos constantes no ID 6844218, consistentes em extratos bancários que demonstram o recebimento de benefício previdenciário pago pelo INSS em valor inferior a dois salários mínimos, bem como declaração de isenção de imposto de renda. Tal informação é corroborada por consulta realizada no site da Receita Federal, na área destinada à verificação de restituiçõe
s
1
, a qual confirma que, nos últimos cinco exercícios financeiros, não houve entrega de declaração de imposto de renda, evidenciando a percepção de rendimentos abaixo do limite de isenção fixado pela legislação tributária.

Esse conjunto probatório reforça a inexistência de demonstração, por parte do agravado, de alteração da condição de hipossuficiência do recorrente, sendo de se destacar que não houve, em qualquer momento, manifestação do exequente no sentido de fundamentar e instruir a execução com elementos capazes de comprovar a superação da incapacidade financeira que justificou a concessão da gratuidade de justiça.

Cumpre salientar, ademais, que o valor bloqueado — R$ 12.219,40 — é proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, conforme demonstram os extratos já mencionados (ID 6844218). A constrição, portanto, incide sobre verba de inequívoca natureza alimentar, protegida por norma de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), cuja relativização, segundo entendimento consolidado do STJ, exige fundamentação específica e ponderação rigorosa, situação não verificada na hipótese, especialmente quando a execução se processa contra beneficiário da justiça gratuita sem observância da condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Diante desse cenário, em que a execução foi promovida sem a comprovação da alteração da situação financeira do devedor, e recaiu sobre valor de natureza alimentar essencial à sua subsistência, conclui-se, por consequência lógica, que a penhora não pode subsistir, impondo-se o imediato desbloqueio da quantia constrita.

P
elo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para: (a) Reconhecer a inexigibilidade da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ora Agravante, em razão da suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC, ante a ausência de comprovação da superação da hipossuficiência; (b) Determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado na origem.

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
(a) Reconhecer a inexigibilidade da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ora Agravante, em razão da suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC, ante a ausência de comprovação da superação da hipossuficiência; (b) Determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado na origem.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.